Tribunal: TJBA
Processo: 8024366-83.2022.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8024366-83.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno SUSCITANTE: Desembargador(a) Relator(a) da Ação Penal Originária 0015271-49.2014.8.05.0000 SUSCITADO: Desembargador(a) Relator(a) da Ação Penal Originária 0015271-49.2014.8.05.0000 INTERESSADO: HILDÉRICO COUTINHO GUIMARÃES BARRETO ARAÚJO Advogado(s): DANIEL MACIEL MARQUES OAB/BA 44940, CAROLINE AYRES MOREIRA OAB/BA 29557 INTERESSADA: IRACEMA GUIMARÃES BARRETO Advogado(s): VAGNER BISPO DA CUNHA OAB/BA 16378, BRIGIDO NUNES DE REZENDE NETO OAB/BA 40794, JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS OAB/BA 22066/BA ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO VENCEDOR EM AGRAVO INTERNO. SUBSTITUIÇÃO DE RELATORIA RESTRITA À LAVRATURA DO ACÓRDÃO NO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA RELATORA ORIGINÁRIA PARA JULGAMENTO DE MÉRITO NO RECURSO PRINCIPAL. PRECEDENTES DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 44, I, DO RITJ/BA. 1. A regra insculpida no art. 44, I, do RITJ/BA não tem incidência na hipótese em que o julgamento não ataca o mérito do recurso. 2. A questão da lavratura de acórdãos sobre questões de ordem julgadas anteriormente (julgados em 22/9/2016 e 24/11/2016) debatida em sede de agravo regimental (julgado em 24/2/2022) em ação penal originária, onde a Relatora originária ficou vencida, não implica no deslocamento da relatoria originária quanto ao julgamento de mérito e das questões de ordem já decididas pelo Órgão Colegiado. Prevenção que recai sobre a Relatora originária, ora Suscitada. 3. Desembargadora Suscitante que não integrava o Órgão Julgador à época do julgamento da primeira questão de ordem, ocorrido em 22/9/2016, e por ocasião do julgamento da segunda questão de ordem, ocorrido em 24/11/2016, foi vencida, prevalecendo o voto da Relatora, ora Suscitada. 4. Desembargadora Suscitante que não integra mais o órgão fracionário, o que a tornaria absolutamente incompetente para produção de atos nos autos objeto do presente conflito de competência. 5. Conflito de Competência que se julga Procedente. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8024366-83.2022.8.05.0000, no qual figura como suscitante a Excelentíssima Desembargadora Soraya Moradilho Pinto e, como suscitada, o Excelentíssima Desembargadora Ivete Caldas Silva Freiras, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 0015271-49.2014.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Sessão Plenária, à unanimidade de votos, em CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA, PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, DECLARANDO COMPETENTE PARA RELATORIA DA AÇÃO PENAL Nº 0015271-49.2014.8.05.0000, E CONSEQUENTEMENTE PARA PRODUÇÃO DE DEMAIS ATOS INERENTES À ESSA CONDIÇÃO, A EMINENTE DESEMBARGADORA IVETE CALDAS SILVA FREITAS. Salvador (BA), em de de 2022. Presidente Desembargadora GARDÊNIA PEREIRA DUARTE 1ª Vice-Presidente/Relatora Procurador(a) de Justiça